Tribunal: TJMT
Processo: 1038366-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A SUSPEITA DE TRANSAÇÕES IRREGULARES. POSTERIOR CANCELAMENTO UNILATERAL DA CONTA SOB ALEGAÇÃO DE “DESINTERESSE COMERCIAL”. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Havendo alegação de suspeita de fraude, cabe ao Banco demonstrar com provas robustas do motivo que acarretou o bloqueio de valores depositados na conta do Reclamante, a fim de afastar a hipótese de conduta ilícita e abusiva.
3. Ausência de notificação prévia do consumidor quanto ao encerramento de sua conta corrente. Para o encerramento da conta bancária é necessária a prévia notificação ao correntista e a concessão de tempo hábil para que o titular tome as medidas pertinentes (cf. Resoluções no 2.025/93 do Banco Central e art. 39, IX, CDC), cuja formalidade não fora observada no caso concreto.
4. Falha na prestação dos serviços bancários, que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038366-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HELENA NUNES DE SOUZA - CPF: 811.842.551-72 (RECORRIDO), TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - CPF: 025.157.121-18 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3158-65 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023